Tribunal: TJDFT
Processo: 0714347-76.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Compra realizada pela internet. Plataforma digital. Entrega do produto vendido. Não comprovação. Direito à restituição do valor pago. Dano emergente. Inocorrência. Dano moral configurado. Preliminar rejeitada. Recurso do Mercado Livre desprovido. Recurso da Consumidora parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos pelas partes do processo objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o fornecedor de serviços a restituir à autora a quantia de R$4.956,00, correspondente ao valor da mercadoria não entregue à consumidora.
2. Em suas razões, o Mercado Livre argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a compra realizada pela autora não está coberta pelo programa compra garantida porque a requerente cancelou a reclamação efetuada dentro da plataforma. Defende a inexistência de qualquer violação legal ou contratual a ensejar a reparação pretendida.
3. A consumidora, por sua vez, pleiteia ser reparada pelos danos emergentes sofridos, equivalentes à diferença de preço entre a primeira compra cancelada e a segunda feita posteriormente, além de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade do requerido para figurar no polo passivo da ação; (ii) verificar se o requerido é responsável pela restituição do valor pago pela autora, vinculado ao contrato de compra e venda de produto anunciado na plataforma de vendas do réu; (iii) verificar se houve danos emergentes e extrapatrimoniais a serem reparados.
III. Razões de decidir
5. Todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de serviços, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente pelos prejuízos causados (art. 3o, §2o e art. 7o, parágrafo único, CDC). É parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil a plataforma digital que intermedeia negócio de compra e venda de produtos pela internet, uma vez que faz parte da cadeia de fornecimento de serviços ou produtos. Eventual ausência de responsabilidade pelo resultado danoso é de ser examinada como matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. Consta nos autos que a autora adquiriu um Trocador de Calor Piscina de até 41 mil litros Veico Eko, no valor de R$ 4.792,98. Não obstante, o produto não foi entregue, mesmo após o registro de reclamação junto à plataforma do Mercado Livre. As mensagens descritas na petição inicial revelam que a consumidora foi orientada a efetuar o cancelamento da compra para obter o estorno dos valores, até o dia 30.09.2024, o que não ocorreu.
8. Não demonstrou o prestador de serviços a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora porque não apresentou prova de que o produto foi entregue, e tampouco que o valor pago foi restituído (art. 373, II, do CPC). Ressalto que as normas inseridas no programa “Compra Garantida" são estipuladas unilateralmente pela ré e não se sobrepõe às disposições legais do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor que prevalecem sobre os termos da plataforma.
9. Ficou demonstrado nos autos as tentativas empreendidas pela autora para comunicar a ausência de entrega dos produtos ao Mercado Livre, sem o devido acolhimento das reclamações efetivadas a caracterizar a falha na prestação dos serviços.
10. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Tal responsabilidade objetiva se baseia na teoria do risco da atividade, impondo ao fornecedor o dever de suportar os prejuízos advindos de falhas em seus serviços, mesmo que seu comportamento seja isento de culpa. Neste sentido: Acórdão 1976152, 0710728-41.2024.8.07.0004, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025;
11. Quanto aos danos emergentes advindos da diferença entre a primeira compra (cancelada) e a segunda, não merece reparo a sentença. É certo que com o cancelamento do primeiro pedido as partes voltariam ao seu estado anterior, não havendo prejuízo em razão da devolução do preço pago. O fato de o estorno não ter ocorrido a tempo e a modo não muda a conclusão de que a aquisição de um novo produto foi um ato de liberalidade da requerente, que poderia, inclusive, ter comprado um com menor valor.
12. Estabelece o art. 402 do Código Civil que “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. Não se pode considerar como perda efetiva a diferença de preço entre as mercadorias considerando que o valor da primeira compra, se ainda não foi, será devolvida, retornando ao patrimônio jurídico da consumidora, que teve a liberdade de contratar por novo aparelho.
13. No tocante aos danos morais, tenho que a consumidora comprovou que a rescisão contratual gerou prejuízo à adquirente, que comprou o produto com a finalidade de prestar serviços a terceiros e que foi cobrada pelo descumprimento do prazo estabelecido para sua instalação.
14. Os áudios de IDs 72726122, 72726123, 72726124 e 72726125 demonstram que a reputação da consumidora sofreu abalo ao não ter cumprido o prazo combinado com seu cliente para a instalação do Trocador de Calor Piscina de até 41 mil litros Veico Eko. Portanto, a prova indica que o dano superou o mero aborrecimento, devendo ser reparado pela plataforma de vendas.
15. Nos termos do art. 927 do código civil, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. A falha na prestação do serviço gerou danos que superam a normalidade e que fragilizaram a reputação da parte autora. Na seara da fixação do valor da indenização devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a repercussão na vida privada da vítima, e o porte econômico da lesante.
16. Também não se pode deixar de lado a função pedagógica-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à plataforma uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Lado outro, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.
17. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da indenização por danos morais na quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) se revela adequada para a hipótese.
IV. Dispositivo
18. Preliminar rejeitada. Recurso do Mercado Livre, desprovido. Recurso da consumidora, parcialmente provido.
19. Condeno o Mercado Livre a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação. Deixo de aplicar as penalidades à consumidora em razão de não ter sido integralmente vencida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3o, §2o, art. 7o, parágrafo único e art. 14; CPC, art. 373, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976152, 0710728-41.2024.8.07.0004, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025.